Tribunal: TJPA
Processo: 0006835-36.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006835-36.2014.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ARNALDO SOARES QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUINQUENÁRIA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES A FÉRIAS, 13 SALÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. RECONHECIDO O PAGAMENTO INTEGRAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE NÃO DEVE INTEGRAR VERBAS TRANSITÓRIAS. DEMAIS PEDIDOS MANTIDOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nas ações contra Fazenda Pública deve-se considerar a prescrição quinquenária conforme previsão da norma especial -
Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º
. Assim, a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A
propositura da ação, que deu-se 17/11/2014, portanto não estão prescritos os valores devidos desde 16/11/2009
.

2.

O juiz condenou ao pagamento de diferença de adicional noturno com base no art. 74 da Lei Municipal nº 39/91, que foi revogada pela Lei Municipal nº 128/2000, art. 54, que alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Assim, apenas para integrar a decisão que não dispôs corretamente o número da Lei Atualizada, o recurso mais correto seriam os Embargos de Declaração, pois sua alteração não muda em nada o conteúdo da decisão, apenas serve para integrá-la no mundo jurídico de forma mais correta possível. Modificando a lei, permanece o percentual de 25% de acréscimo ao adicional noturno.

3.

Alega no recurso que que foi condenado a pagar o adicional de férias com base no art. 75, que também foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000; relatando que a CF em seu art. 7º , XVII dispõe que o valor de férias será pago sobre o salário normal, que entende por vencimento base no serviço público. Argumento não acolhido pois as férias são calculadas sobre o valor da remuneração, previsão constitucional e jurisprudencial.

4.

Acolhida alegação de que o decimo terceiro engloba as verbas de caráter permanente, desconsiderando horas extras e demais verbas de caráter meramente eventual.

5. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 1 do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em Conhecer da Apelação e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, movido por MUNICIPIO DE ABAETETUBA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba interposta por ARNALDO SOARES QUARESMA.

O autor informa na petição inicial que é servidor concursado no cargo de vigia do Município de Abaetetuba, tendo recebido sua remuneração a menor referente ao adicional noturno, adicional de periculosidade, férias e décimo terceiro. Relata que percebeu que seus colegas de trabalho com o mesmo cargo recebiam valo res maiores e foi atrás de seus direitos.

O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação determinando o pagamento das diferenças salariais pagas a menor referentes a adicional noturno, gratificação natalina e férias. Condenou por fim ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios.

O Município de Abaetetuba ingressou com recurso de Apelação Cível alegando preliminarmente a prescrição quinquenal contra a Fazenda P
ública, não sendo possível a pretensão contra o período todo cobrado. Alega que o juiz condenou ao pagamento de diferença de adicional noturno com base no art. 74 da Lei Municipal nº 39/91, que foi revogada pela Lei Municipal nº 128/2000, art. 54, que alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

Alega que foi condenado a pagar o adicional de férias com base no art. 75, que também foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000; relatando que a CF em seu art. 7º , XVII dispõe que o valor de férias será pago sobre o salário normal, que entende por vencimento base no serviço público.
Por fim, alega que a

gratificação natalina foi paga corretamente, que remuneração não é tudo que o servidor público recebe pois não engloba os adicionais e vantagens de natureza eventuais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em manifestar-se por ausência de interesse público primário.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pela análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, ingressou com Ação de Cobrança contra o município de Abaetetuba, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais de adicional noturno, férias e décimo terceiro salário, além da condenação de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, o cerne da questão controvertida nos autos cinge-se sobre o pagamento de valores salariais supostamente pagos a menor.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Destarte não houve a ocorrência total da prescrição, a qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, que deu-se 17/11/2014, portanto não estão prescritos os valores devidos desde 16/11/2009, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

DO ADICIONAL NOTURNO

Alega que o juiz condenou ao pagamento de diferença de adicional noturno com base no art. 74 da Lei Municipal nº 39/91, que foi revogada pela Lei Municipal nº 128/2000, art. 54, que alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

Cumpre salientar que apenas para integrar a decisão que não dispôs corretamente o número da Lei Atualizada, o recurso mais correto seriam os Embargos de Declaração, pois sua alteração não muda em nada o conteúdo da decisão, apenas serve para integrá-la no mundo jurídico de forma mais correta possível.

Dispõe o art. 54, da Lei Municipal nº 128/2000, que alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais:

“O serviço noturno prestado em horário entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos”.

Nesses mesmos termos foi prolatada decisão:

“ Consultando detidamente os documentos apresentados pelo autor, mais precisamente os contra cheques, percebe-se que o requerido pagava valor menor do que realmente demonstrava nos recibos de pagamento de salário, uma vez que os valores referidos a 120 horas mensais de adicional noturno com
percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
daria um valor de R$ 77,40 e não um valor de R$ 63,60, conforme pagou ao autor. ”

Assim, é possível verificar que mesmo o Juiz tendo fundamentado a decisão na Lei nº 039/91, revogada pela Lei nº 128/2000, não altera o conteúdo da sentenciado e nem mesmo seu percentual sobre o adicional noturno, que permanecerá com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) da hora trabalhada, conforme decidido na sentença.

Isto posto, considerando que a pretensão deduzida com a petição inicial foi alcançada, e neste recurso tão somente foi modificada lei utilizada para fundamentação, não há que se falar em provimento da apelação neste ponto.

BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL

O Município alega no recurso que
que foi condenado a pagar o adicional de férias com base no art. 75, que também foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000; relatando que a CF em seu art. 7º , XVII dispõe que o valor de férias será pago sobre o salário normal, que entende por vencimento base no serviço público.

A r. sentença decidiu nos seguintes termos:

“
o requerido não observou que deveria pagar o terço constitucional tendo como base de cálculo a remuneração do autor e não o salário base como o fez
...”.

A jurisprudência é pacífica sobre a incidência do cálculo das férias sobre a remuneração do servidor público, não há qualquer discussão acerca da base de cálculo sobre o salário base, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - NECESSIDADE DO SERVIÇO - NATUREZA DE INDENIZAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR À EPOCA
DA APOSENTADORIA - ACRÉSCIMOS DE FÉRIAS - AFASTAMENTO - ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CF - PREVISÃO PARA O CASO DE GOZO - PROVIMENTO PARCIAL.

(TJ-MS - AC: 4133 MS 2006.004133-4, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 05/06/2007, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2007)

Neste ponto, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau, mantendo o cerne da decisão.

No que tange a alegação de a fundamentação da lei foi errônea, considerando que a pretensão deduzida com a petição inicial foi alcançada, e neste recurso tão somente deverá ser modificada lei utilizada para fundamentação, não há que se falar em provimento da apelação neste ponto.

13º SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL

No recurso de apelação alega que a gratificação natalina foi paga corretamente, que remuneração não é tudo que o servidor público recebe pois não engloba os adicionais e vantagens de natureza eventuais.

A sentença dispôs:

“ o Município vem pagando de forma equivocada não só a gratificação natalina como também as férias, por não entender que a remuneração , nada mais é que tudo aquilo que o servidor recebe, pois além do salário base, ele recebe adicional noturno e horas extras, que vem ser computadas ao pagamento da gratificação natalina e férias.”

Neste ponto merece reforma a sentença de primeiro grau, pois a remuneração recebida pelo servidor público não integrará o décimo terceiro salário em sua integridade, sendo excluídas as verbas de caráter transitório, tais como hora extra, adicional noturno.

Sobre o tema, a jurisprudência se manifesta no sentido de exclusão das verbas transitórias:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Ativos - Prêmio de Incentivo à Produtividade (Lei Estadual nº 8.975/94)- Pedido de inclusão do PIP no cálculo do 13º salário e 1/3 de férias - Descabimenfto - Verba transitória que não se incorpora aos vencimentos?^ Precedentes desta Eg. Câmara - Ação julgada improcedente na Ia Instância - Sentença mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - CR: 994092449355 SP, Relator: Leme de Campos, Data de Julgamento: 14/12/2009, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/01/2010)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios a parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe ao Estado do Pará.

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso foi julgada parcialmente procedente e o Juíz arbitrou na sentença honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada advogado. O presnete recurso foi julgado também parcialmente procedente, sendo acolhido apenas um dos pedidos apresentado pelo recorrente.

Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir a o comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação, pois não podem levar qualquer das partes a estado de pobreza, e deve ser justo pelos serviços prestados.

O valor fixado para pagamento deve observar a relevância do trabalho, a complexidade, a dedicação e zelo do profissional, e demais normas apontadas no art. 85 do CPC de 2015.

Assim, embora não possa haver uma condenação excessiva, o advogado/procurador deve receber honorários dignos.

Dessa forma, entendo justo majorar os honorários arbitrados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o tempo de tramitação da causa; levando em consideração a baixa complexidade da causa; e a ausência de recurso de apelação pela parte interessada.

Posto isto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação, reformando a sentença no que tange a exclusão das verbas transitórias sobre o décimo terceiro salário do servidor e retificando os artigos da fundamentação da Lei Municipal 128/2000, mantendo os demais comandos, nos termos da fundamentação. Com base no art. 85 § 1 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do recorrente para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) tendo em vista o princípio da sucumbência. Servirá como cópia digitada de mandado.

É como o voto.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021